Tribunal: STF
Processo: RE 110162
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: MATÉRIA CONSTITUCIONAL INSUSCETIVEL DE
EXAME, NÃO INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DESPACHO QUE O
INADMITIU.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - QUE ELIMINA OBICES REGIMENTAIS,
AUTORIZANDO A APRECIAÇÃO DA NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL E
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EM CONSEQUENCIA, REEXAMINADO O
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.